Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-69.2021.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001649-69.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 735.641.681-68 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE FOI REDUZIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se o quantum indenizatório a título de dano moral, foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, n
ega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1001649-69.2021.8.11.0032

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial de Rosário Oeste/MT

Agravante(s):

Ana Maria da Silva

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravada, e reduziu o valor da indenização a título de dano moral, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, a qual possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A Agravante alega que o valor a título de indenização por dano moral se encontra irrisório e

requer o provimento do presente Agravo Interno para fins de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Em sede recursal, a concessionária Recorrente pugna pela minoração do quantum indenizatório sob o argumento de que é o valor fixado a título de dano moral, não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, entendo que merece acolhimento, pois o quantum indenizatório se mostra fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que tem sido estabelecido atualmente por esta Turma Recursal, logo, deve ser minorado o valor indenizatório.

Neste caso houve três negativações de R$ 17,12, R$ 16,71 e 17,80, totalizando R$ 51,63, em razão da soma dos valores houve a redução do valor da indenização a título de dano moral.
Portanto, a decisão fundamentou o motivo pelo qual houve a minoração do quantum indenizatório. N

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023